Tribunal: TJMT
Processo: 0000009-69.1989.8.11.0032
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0000009-69.1989.8.11.0032
Vistos etc.
Trata-se de pedido liminar formulado por Manoel dos Santos nos autos da Ação de Reintegração de Posse em que litigam o Espólio de Fredevindo Marchiori e o Espólio de Olavo José da Silva.
O Requerente almeja a imediata reintegração no imóvel objeto da lide para retomada de 3.905,06348 hectares, bem como que a Inventariante do Espólio de Fredevindo Marchiori seja condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além da intimação da OAB/PR, para que seja instaurada investigação criminal para apurar possível fraude processual.
Pois bem. Considerando o que estabelece o artigo 299, parágrafo único, do CPC, aliado à redação do artigo 932, inciso II, da Lei de Ritos, segundo o qual incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória formulado nos recursos, o pleito do Requerente comporta análise unipessoal.
No que tange ao deferimento do pedido, conforme é cediço, o provimento jurisdicional de urgência encontra guarida no artigo 300 do CPC, que exige, para o acolhimento do pleito liminar, a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Em outros termos, para concessão da tutela de urgência é necessária constatação de elementos que evidenciem a probabilidade da existência do direito sustentado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se consubstancia no perigo ao direito material diante da morosidade ou retardamento no trâmite processual que podem se tornar irreversíveis em prejuízo da parte.
Na hipótese, não verifico a confluência desses pressupostos. Isso porque, em que pesem aos argumentos vertidos pelo Requerente, não constato, pelo menos por ora, a verossimilhança do direito alegado, pois o Requerente alega que, em 2018, adquiriu o imóvel objeto da controvérsia que perdura desde 1989, e de pessoa que não integra a relação processual originária.
Ademais, também não constato a urgência ou perigo de lesão grave e de difícil ou incerta reparação capaz de justificar a imediata reintegração na área do imóvel, pois a sentença confirmou a decisão liminar que foi cumprida em 08/07/2009. Ou seja, desde aquela época, o Espólio foi reintegrado na posse do imóvel, conforme se observa da pág. 33, do Id. 103134957.
Assim, em que pesem os argumentos expostos pelo Reorrente, a prudência recomenda a manutenção da situação atual, até o julgamento do mérito do Apelo.
Com essas considerações, indefiro pedido liminar de reintegração de posse.
Intimem-se.
Decorrido o prazo, conclusos para análise do mérito do Apelo.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de outubro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora